Tribunal: TJDFT
Processo: 0716877-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - INAS. PACIENTE COM MIELOFIBROSE PRIMÁRIA. TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS. LIMITAÇÃO AO REGULAMENTO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO.
I - O Decreto Distrital 27.231/06, que aprova o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDF-SAÚDE-DF, remete as suas coberturas, no art. 19, ao rol de procedimentos constantes da resolução normativa da ANS. Não há relevância na alegação do agravante-réu de que teria por referência, tão somente, o Rol de Procedimentos previsto na Resolução Normativa no 82, de 29/9/04, da ANS, e que, portanto, não estaria obrigado a autorizar o procedimento em razão de novas resoluções, uma vez que aquela era a norma que estava em vigor (de 29/9/04 a 1/4/08) quando da aprovação do Regulamento do Plano do agravante-réu.
II – O procedimento de transplante de células tronco hemotopoiéticas é previsto no item 70 do Anexo II do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde atualizado pela Resolução Normativa no 465/21 da ANS e, além disso, o Anexo II ao Regulamento do Plano de Saúde Suplementar à Saúde - GDF-SAÚDE-DF prevê como procedimento coberto pelo plano a “aplicação de medula óssea ou células tronco”. Assim, não se justifica a negativa de um tratamento médico tido como urgente sob o argumento de que tal procedimento não consta em contrato e no rol de coberturas do regulamento do plano de assistência suplementar à saúde do GDF.
III - A recusa de cobertura pelo réu da terapia prescrita à autora, paciente com 54 anos com diagnóstico de mielofibrose primária, com base no rol do regulamento e no contrato, não procede, porque contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC, e restringe o direito fundamental à saúde da beneficiária, que é inerente à própria natureza do contrato.
IV – O prazo estabelecido na r. decisão agravada para cumprimento da tutela de urgência é razoável e suficiente.
V – Agravo de instrumento desprovido.